Tribunal: TCU
Processo: 009.103/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar de Jose Ludugerio Moraes Sapper do quadro de pessoal do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Denise Monteiro Sapper, em face do Acórdão 3176/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato e determinou correções ao Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. dar nova redação ao item 1.7.2.2 do Acórdão 3176/2023-TCU-Segunda Câmara , para que passe a constar: "1.7.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, retificando a base de cálculo para o posto de 1o tenente , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018"; 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão embargado; e 9.4. dar conhecimento deste Acórdão à embargante, ao órgão responsável pela concessão e às demais interessadas, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.